Tribunal: TJBA
Processo: 8002207-02.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002207-02.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CINTIA FABIENE SANTOS AMORIM Advogado(s): MARCIO AUGUSTO BARBOSA, FRANCISCO AUGUSTO PENALVA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. EXCESSO DE RUÍDO EM ZONA RESIDENCIAL. INFRAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. DANOS MORAIS COLETIVOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 ATENDE AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, CONFORME PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002207-02.2020.8.05.0103, em que figuram como apelante CINTIA FABIENE SANTOS AMORIM e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.